Tribunal: STF
Processo: SL 1639
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de Liminar. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.